Tribunal: STF
Processo: RE 1422254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Dias Neckel interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 259) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 247) que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE MERCADORIA QUE DEPENDE DA AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. ARTIGO 334-A, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. 



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, observo que independente do acolhimento da tese defensiva de “abolitio criminis e da retroatividade benéfica” tendo em vista que “afastada a proibição absoluta de ingresso no país da mercadoria apreendida”, nota-se que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento autônomo e suficiente, por si só, à sua manutenção, qual seja (grifei): 



    Como se percebe, a sentença de improcedência na Ação Civil Pública 0028851-15.2013.4.01.3400, da 8ª Vara Federal de Brasília/DF, em 28/5/2019, que afastou a proibição absoluta de importação de camarão da espécie Pleoticus muelleri não tem reflexo na tipificação da conduta do réu. 



    É que, mesmo afastada a proibição absoluta de ingresso no país da mercadoria apreendida, é incontroverso o fato que a internalização da carga se deu sem a observância dos procedimentos exigidos na Instrução Normativa nº 51/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das condições para a autorização de importação, previstas nos arts. 486 e 487 do Decreto n° 9.013/2017 (anteriormente artigos 852 a 869 do Decreto n° 30.691/1952), e da Licença de Importação do DIPOA, prevista na Instrução Normativa 34/2018 (antes na Portaria n° 183/1998), como bem restou demonstrado no seguinte trecho da sentença: 



    […]



    Dizendo de outra forma, não está autoriza a entrada indiscriminada de camarão argentino em território brasileiro, sendo indispensável que as cargas importadas do país vizinho sejam submetidas aos procedimentos de controle, o que não ocorreu com a presente carga de camarões apreendida. Desta forma, ainda que não se trate de proibição absoluta, a internalização clandestina de tal mercadoria encontra-se subsumida no tipo penal previsto no artigo 334-A, § 1º, inciso II, do Código Penal. 



    […]



    Assim, comprovada a internalização desautorizada de grande quantidade de produtos de gênero alimentício (7.564 Kg de camarão), resta caracterizada a efetiva ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, estando caracterizada a tipicidade material da conduta. 



    Essa realidade ainda inibe a pretensão de desclassificação para o crime de descaminho, uma vez que o ingresso do camarão argentino em solo pátrio se deu sem a autorização dos órgãos competentes. Consequentemente, resta inviabilizada eventual propositura da suspensão condicional do processo ou aplicação do princípio da insignificância. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado n. 283 da Súmula/STF, que assim dispõe:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Em casos fronteiriços, transcrevo precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que adotaram o entendimento citado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    (…)



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).



    (RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator